Tribunal: TJBA
Processo: 0301025-32.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301025-32.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANI D'ORO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, EDSON ADROALDO ARAUJO SEPULVEDA, CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Jequié, que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução manejados ante o não recolhimento das custas processuais, decisão mantida após embargos de declaração. Os apelantes requerem o benefício da justiça gratuita e a anulação da sentença, sob o argumento de nulidade da intimação por omissão do nome do advogado subscritor da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se é válida a intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído, mas diverso daquele que subscreveu a petição inicial, na ausência de pedido expresso de intimação exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existindo diversos advogados habilitados a receber intimações, considera-se válida a publicação realizada em nome de quaisquer deles.

4. Eventual nulidade só se configuraria acaso houvesse requerimento prévio e expresso para que as comunicações processuais fossem feitas, exclusivamente, na pessoa de determinado causídico (art. 272, §5º, do CPC), o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, inclusive, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, ausente pedido de publicação exclusiva e realizada a intimação em nome de advogados regularmente constituídos nos autos, não há que se falar invalidação da intimação, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 272, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1865923/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt na PET no AREsp 2296668/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301025-32.2017.8.05.0141
, em que figuram como apelante MANI D'ORO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25